Tribunal: TJDFT
Processo: 0709260-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0709260-20.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EMPREENDIMENTO MAX MALL D E C I S Ã O A parte agravante opôs os embargos de declaração ID 71321249, sustentando existência de omissão e contradição na decisão que não conheceu o recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso apenas no efeito devolutivo (art. 1.026, CPC). A parte agravante sustenta ter sido intimada para comprovar o recolhimento do preparo recursal quando o comprovante já estava juntado nos autos. Verifico a existência de erro material do julgado, sendo necessário sanar o vício mediante o conhecimento e provimento dos presentes embargos declaratórios. Na oportunidade, ressalto que o recolhimento do preparo aconteceu na modalidade PIX, conforme o comprovante ID 70316795. Portanto, ACOLHO os embargos declaratórios para revogar a decisão ID 71073747. Intime-se a parte agravante para contrarrazoar o recurso, juntando a documentação que julgar pertinente. Após, fazer conclusão dos autos. CARLOS MARTINS Relator